Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717769-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BISPO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO BISPO DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, instados a se manifestarem acerca do decidido pela Suprema Corte no ambiente de teses firmadas sob o procedimento da repercussão geral - Tema 1.234/STF, o autor requerera a confirmação do acórdão, ante sua conformidade com o que restara definido no julgamento do referido Tema[1], ao passo em que o Distrito Federal informara não mais persistir interesse recursal para prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto, em razão da recente incorporação ao SUS do medicamento cujo fornecimento é o objeto desta ação, dele desistindo[2]. Ante essas inferências, invocando os princípios da efetividade e celeridade, corroborando a manifestação, que é ato unilateral e não está sujeito a condição, homologo a desistência, ficando prejudicado o reexame do apelo interposto pelo Distrito Federal. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao juízo de origem para realização dos comandos judiciais estabelecidos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 67608472 (fl. 571). [2] - ID 68219385 (fl. 573).